Tribunal: TJDFT
Processo: 0713628-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713628-45.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BMG SA EMBARGADO: MÁGELA ISABEL GUIMARÃES GOBBO D E S P A C H O Intime-se a embargada para, caso queira, se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária (id 29304864), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2021 Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator